Tribunal: TJSP
Processo: 0026358-33.1999.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prestação de serviços advocatícios. Embargos de terceiro. Pretensão de obter efeitos infringentes quanto à condenação ao pagamento das verbas de sucumbência em razão do princípio da causalidade. Ausência de contradição. Embargos rejeitados.